Tribunal: STF
Processo: ARE 1423690
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS E REEXAME NECESSÁRIO. 



    AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL. NOMEAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES RECOLHIDAS AO IPREV, ANTES DO ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 8.935/1994. 



    SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 



    INSURGÊNCIAS DO ESTADO E DO IPREV. 



    DECISÃO TRÂNSITA EM JULGADO, QUE GARANTIU AO AUTOR VINCULAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS. 



    PRETEXTO DO ESTADO DE QUE, POR NÃO TER SIDO PARTE NA REFERIDA AÇÃO, NÃO ESTÁ ADSTRITO AO VEREDICTO. 



    ASSERÇÃO IMPROFÍCUA. 



    "Se em decisão judicial, acobertada pelo manto da coisa julgada material, garantiu-se à impetrante o direito de manter-se vinculada ao IPREV, contribuindo mensalmente com o instituto, deve ser resguardado à servidora dos serviços notariais e de registro direito de se aposentar pelo sistema estadual, assegurando-se assim a imutabilidade dos efeitos da decisão outrora prolatada pelo Judiciário." (TJSC - Mandado de Segurança n. 2010.084249-2, relª. Desª. Sônia Maria Schmitz, j. em 14.3.2012)." (TJSC, Mandado de Segurança n. 2014.083083-9, da Capital, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 11/03/2015). 



    DISCURSO, TANTO DO IPREV QUANTO DO ESTADO, DE QUE SE TRATA DE ATIVIDADE DE CARÁTER PRIVADO, COM VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL.



    TESES INSUBSISTENTES. 



    ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO NO SENTIDO DE QUE CARTORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS, QUANDO INVESTIDOS NO CARGO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI FEDERAL N. 8.935/94, SALVO OPÇÃO PELO REGIME GERAL, TÊM DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. 



    APELADO QUE ASSUMIU A FUNÇÃO DE OFICIAL MAIOR DA ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO E COMARCA DE GASPAR E, POSTERIORMENTE, ANTES DO ADVENTO DA LEI FEDERAL N. 8.935/94, FOI NOMEADO OFICIAL DO REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS. 



      "O art. 3º, da Lei n. 6.036/1982, do Estado de Santa Catarina, previa que os Serventuários e Auxiliares da Justiça deveriam recolher, compulsoriamente, a contribuição previdenciária para o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPESC (atual IPREV). Todavia, com a Constituição de 1988 e o advento da Lei Federal n. 8.935/1994, os notários, oficiais de registro, escreventes e demais auxiliares passaram a estar vinculados à previdência social de âmbito federal - INSS (art. 40, "caput"), ressalvando-se, entretanto, os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação da citada lei (parágrafo único do art. 40, da Lei Federal n. 8.935/1994). Em consequência, salvo opção pelo regime geral, aqueles que já se encontravam vinculados ao regime especial de previdência social do IPESC (atual IPREV) nele hão de permanecer [...]". (TJSC, Apelação Cível n. 0300489-77.2015.8.24.0071, de Tangará, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 12-03-2019). 



    REFUTAÇÃO DE QUE O AUTOR NÃO PREENCHE OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. 



    PROPOSIÇÃO INACOLHIDA. 



    RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO, DURANTE 35 ANOS. RECONHECIMENTO DE PARCIAL INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 95 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 412/2008, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA ADI N. 4.641/STF, PARA RESGUARDAR DIREITOS ADQUIRIDOS. 



    SEGURADO QUE ATINGIU O TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA REFERIDA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    "O Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.641, declarou parcialmente inconstitucional o art. 95, da Lei Complementar Estadual n. 412/2008, que garantia a obtenção de benefícios da previdência social especial, no que se refere aos cartorários extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados), mas resguardou o direito adquirido dos segurados e seus dependentes que até a data da publicação da ata de julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, já recebiam benefícios ou já cumpriram os requisitos para a sua obtenção pelo regime próprio de previdência estadual". (TJSC, Des. Jaime Ramos) (TJSC, Apelação Cível n. 0322137-63.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 18-09-2018). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0896129-68.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 06-08-2019).



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE EM REEXAME NECESSÁRIO.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário alega-se violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, 40 (na redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98) e 236 da Constituição Federal.



    Decido.



    Consta do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Através da ação Declaratória de Restabelecimento de Direitos n. 023.06.029376-7, ajuizada em face do IPREV e julgada procedente, o autor buscou garantir a manutenção do seu vínculo previdenciário junto ao regime próprio do Estado de Santa Catarina (fls. 34/37).



    O ente federado alega que, por não ter sido parte na aludida ação - que concedeu a Élcio Carlos de Oliveira o direito de permanecer contribuindo para o RPPS-Regime Próprio de Previdência Social -, não está adstrito à decisão lá proferida.



    Ainda mais porque contrária à Constituição Federal.



    E dito, veredicto - já trânsito em julgado -, comportaria eficácia suficiente a demonstrar o direito do demandante, o que não pode agora ser alterado sob pena de ofensa à coisa julgada.



    Inclusive, eventual revisão, desconstituição ou anulação da decisão judicial, deveria ter sido arguida pelos meios judiciais próprios, visto que “[...] negar-lhe o direito à aposentadoria por esse regime importaria em grave violação ao princípio da boa-fé e ao princípio da imutabilidade da coisa julgada, que é um dos fundamentos do ‘princípio da segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humada e elemento conceitual do Estado de Direito’ (Mandado de Segurança 2013.010265-8, Rel. Des. Newton Trisotto, da Capital, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. em 14/08/2013). (TJSC, Mandado de Segurança n. 2012.089950-7, da Capital, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 11/03/2015).



    (...)



    À luz dos argumentos reportados, sobressaio que no caso em toureio, Élcio Carlos de Oliveira recolheu contribuições previdenciárias ao IPREV no período de 15/01/1980 até 26/01/2010 (desde sua primeira nomeação até o seu desligamento), e ainda permaneceu contribuindo até o ano de 2015, quando completou 35 (trinta e cinco) anos de contribuição (fls. 80/149 e 387/388).



    Portanto, estando Élcio Carlos de Oliveira vinculado ao RPPS-Regime Próprio de Previdência Social por força de decisão judicial transitada em julgado, investido no cargo antes do advento da Lei Federal n. 8.935/1994, recolhendo contribuições para a autarquia previdenciária estadual desde 15/01/1980 - e além disso, completado 35 (trinta e cinco) anos de contribuição antes da publicação da ata de julgamento da ADI n. 4641/SC (26/03/2015) -, o direito ao regular processamento da sua aposentadoria é medida que se impõe.”



    Nesse contexto, verifica-se que para decidir de forma diversa do acórdão recorrido seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da “res judicata” traduz controvérsia “que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário” (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    No mesmo sentido, anote-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e os limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE RESSARCIMENTO DE DIFERENÇA DE PERCENTUAL JULGADA PROCEDENTE – INDEFERIMENTO DE IMPLATAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE – VALOR A SER APURADO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA – ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 854.449/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/05/2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Incidência de contribuição previdenciária sobre valores levantados na execução de sentença. Limites da coisa julgada 3. Ofensa reflexa à Constituição. 4. Incide o Enunciado 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental não provido” (RE nº 607.346/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 24/09/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À FISCALIZAÇÃO E À ARRECADAÇÃO – GEFA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 643.669/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/05/2012).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Ademais, verifica-se dos autos que para superar o entendimento da Corte de origem seria necessário reexaminar as provas dos autos e a legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidem, pois, as Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido, vide os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEIS NºS 9.717/1998 E 8.213/1991. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido com relação ao prazo prescricional seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Rel.ª Min. ª Ellen Gracie). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 872431/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso , DJe de 21/5/15). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial militar morto em serviço. Parcelas que compõem a pensão paga. Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32 e Lei Complementar n. 10.990/97). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE nº 814.183/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 5/9/14). 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário. 3. Requisitos para concessão de benefício previdenciário. Dependência econômica. Enunciado 279 da Súmula do STF. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente: ARE-RG 821.296. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 842.222/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 18/12/14). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. LEI N. 3.373/1958. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE nº 824.069/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 10/12/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente